Tribunal: TJMT
Processo: 1024720-28.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024720-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIO JACINTO FRANCO - CPF: 710.205.948-53 (RECORRENTE), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAMENTO DIVERSO DO PACTUADO. PARCELAS A MAIS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO EXCLUÍDO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compete ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, motivo por que não se caracteriza como
extra petita
quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados.

2. A parte autora, ora recorrente, não trouxe elementos comprobatórios mínimos para consubstanciar as alegações de cobrança indevida, pois os documentos que acompanham a inicial evidenciam que o empréstimo
sub judice
já havia sido excluído pelo banco.

3. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta nem exime a parte autora da produção probatória do fato constitutivo do seu direito, notadamente a que esteja sob o seu poder.

4. Hipótese dos autos em que a sentença deve ser mantida por ser inviável a sua reforma, tendo em vista o princípio da
non reformatio in pejus
.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada: a promover o reajuste da quantidade total de parcelas referentes ao empréstimo consignado
sub judice
, para que conste 72x de R$ 863,98 (i); e repetição de indébito referente aos valores descontados indevidamente (ii).

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para condenação em danos morais. Ainda, alega que não houve pedido para que as parcelas fossem reajustadas, motivo pela qual a sentença é
extra petita.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024720-28.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MARIO JACINTO FRANCO

Polo Passivo

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Sentença
extra petita
.
Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que a sentença extrapolou os limites dos pedidos inicias,

No ponto questionado, eis o teor da sentença:

“Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a Requerida promova o reajuste na quantidade total de prestações da avença, para que passe a constar no contrato e base de dados do INSS, que o pagamento do mútuo foi ajustado em 72 prestações de R$ 863,98 (oitocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos).”

Pois bem.

Como cediço, compete ao Julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, na esteira do artigo 322, § 2º, CPC:
“A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
.

Ainda, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCARGA ELÉTRICA QUE AFETOU A REDE DE ENERGIA – DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DA ELETRICIDADE – INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR – NEXO DE CAUSAL DEMONSTRADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor. Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais.
(...) (N.U 0012313-15.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Na espécie, extrai-se da petição inicial a pretensão autoral de contestar o empréstimo contratado, em especial quanto à forma como foi pactuado o pagamento das parcelas, pois a instituição financeira teria parcelado de forma diversa ao combinado previamente.

Logo, não há que se falar em vício
extra petita
na sentença em relação ao item “a” do dispositivo, porquanto se trata de decorrência
lógica do pedido principal, adequando-se, portanto, ao artigo 139, IV, e 322, § 2º, CPC, porque a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação.

Da condenação em danos morais
. Considerando o recurso interposto pela parte autora, ora recorrente, o cerne da controvérsia consiste em analisar o cabimento de condenação em danos morais.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, ausência de falha na prestação de serviço pela parte recorrida.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3º do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrente assevera que contratou financiamento junto à parte recorrida que deveria ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas. Entretanto, a parte recorrente verificou em seu benefício previdenciário que o financiamento havia sido firmado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, resultando em grande aumento nos juros.

Alega que houve o desconto indevido de parcelas em seu benefício e, por conta disso, seria devida a indenização por danos materiais e morais.

Em análise aos documentos acostados na inicial, verifica-se que a parte recorrente não comprovou nenhum desconto indevido, mas tão somente juntou o contrato referente ao financiamento e histórico de empréstimos consignados em que, inclusive, consta o empréstimo
sub judice
como “excluído” pelo banco, enquanto inexiste qualquer registro ativo nos termos mencionados. Eis os documentos acostados:

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, pois não restou comprovada sequer a cobrança indevida.

Com os elementos em destaque, não restou evidenciada falha na prestação de serviços pela parte recorrida, pois todos os bloqueios comprovados foram devidamente estornados.

Nesse sentido, julgado das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DEFRAUDEBANCÁRIA E TRANSAÇÃO POR PIX SIMULADA EM AMBIENTE BANCÁRIO REALIZADO POR FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DOSFATOSCONSTITUTIVODO AUTOR. CPC, ART. 373, I. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dosfatosconstitutivosdo seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. No caso, as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios.

4. Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da parte autora, de que acessou o site do banco Recorrido, não deve ser acolhido o pedido de indenização a título de dano moral.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001444-56.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não restou comprovada a falha na prestação de serviços pela instituição financeira, ônus que incumbi à parte autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Por outro lado, inviável a alteração da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais por força do princípio do
non reformatio in pejus
, motivo por que deve tão só ser rejeitada a pretensão de condenação em danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023